Tribunal: CARF
Processo: 15504.730831/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.730831/2012-58
RESOLUÇÃO
2201-000.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVARO AUGUSTO SILVA CLEMENTINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 2/8) lavrado em desfavor do contribuinte, relativo
ao Imposto de Renda da Pessoa Física, do ano-calendário de 2007, no valor de R$ 66.082,24
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730831/2012-58
2
(sessenta e seis mil, e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), acrescido de multa de ofício
de 75%, e demais consectários legais, em razão da omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal (fls. 9/16), a fiscalização
apurou que:
"1. O senhor Álvaro Augusto Silva Clementino foi selecionado para a fiscalização,
relativamente ao cumprimento de suas obrigações legais referentes ao imposto
de renda pessoa física (IRPF) do ano-calendário 2007, em razão do fato de se ter
verificado, ao longo do trabalho de fiscalização sobre o espólio de Antônio de
Pádua Vianna Clementino ... que o senhor Álvaro mantinha em conjunto com seu
pai, o senhor Antônio de Pádua, na agência 1750 do Banco HSBC, a conta corrente
n°. 12820-70, na agência 0202 do Banco Real, a conta corrente n° 5.702841-9 e a
conta de poupança vinculada de mesmo número, durante o mencionado ano-
calendário; 2. Ocorre que, à luz das disposições expressas no art. 42 da Lei n°.
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 58 da
Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, na hipótese de contas de depósito ou de
investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo
comprovação da origem dos recursos creditados nessas contas, o valor dos
rendimentos omitidos caracterizados como depósitos bancários de origem não
comprovada será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares;
(...)
34. Todavia, considerando que a conta-corrente 12820-70 do Banco HSBC, a
conta-corrente 5.702841-9 do Banco Real, assim como a conta de poupança
vinculada de mesmo número são conjuntas com o senhor Antônio de Pádua (...)
os valores dos créditos/depósitos com origem não comprovada verificados nessas
contas (colunas 1 e 2 da planilha), correspondem a 50% (cinquenta por cento) dos
valores dos créditos/depósitos demonstrados nas planilhas que constituem os
anexos 1 e 2 deste Termo de Verificação Fiscal, respectivamente denominados
"Demonstrativos dos Créditos/Depósitos com Origem Não Comprovada - conta
conjunta n°. 12820-70, agência 1750 do Banco HSBC S/A" e " Demonstrativos dos
Créditos/Depósitos com Origem Não Comprovada - conta conjunta n°. 5.702841-
9, agência 0202 do Banco Real S/A"; 35. A atribuição ao fiscalizado de 50% dos
valores dos rendimentos omitidos caracterizados como depósitos bancários de
origem não comprovada, decorreu dos ditames expressos no § 6o do art. 42 da Lei
n°. 9.430/1996, com as alterações introduzidas pelo art. 58 da Lei n°. 10.637/2002
(...)
38. Concluímos que houve omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito mantidas junto aos Bancos Real e HSBC, em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730831/2012-58
3
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Os valores dos rendimentos omitidos, cujo total equivale a R$
259.640,60 (duzentos e cinquenta e nove mil seiscentos e quarenta reais e
sessenta centavos), acham-se discriminados no Anexo 3 deste termo, e foram
lançados no Auto de Infração resultante da fiscalização (ver infração 001 -
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada)."
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente do Auto de Infração na data de 14/11/2012 (fl. 209), o
contribuinte apresentou Impugnação (fls. 213/219) na data de 12/12/2012 (fl. 213), na qual
alegou, em breve síntese, as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
I – Preliminar de conexão com o MPF no 06.1.01.00-2010.02059-4;
II – No mérito afirmou que a conta corrente era mantida em conjunto com o seu
pai, a qual era de sua exclusiva utilização, e que ele não tinha ciência da origem das
movimentações bancárias de seu genitor.
Invoca, ainda, os princípios constitucionais do devido processo legal e do direito à
ampla defesa, e frisa, ainda, que a imposição do ônus probatório de comprovar a origem dos
recursos financeiros creditados na conta corrente mantida sob cotitularidade com seu genitor, já
falecido, implica na violação aos referidos princípios constitucionais.
Pugna, pelo cancelamento da multa de ofício, e o refazimento da contagem dos
juros de mora, que deve ser a partir de 31 de dezembro do ano calendário.
Ao final, requer a expedição de requisição pela RFB aos bancos depositários ou a
realização de perícia, para que se constate a origem dos depósitos bancários.
Da Decisão de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG – DRJ/JFA, em sessão realizada em 11/08/2017, por meio do acórdão no 09-64.180 (fls.
268/278), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado
(fls. 268/269):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei 9.430/96, a partir de 1/1/1997, passaram a ser caracterizados
como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente
intimada, não comprove, de forma inconteste, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730831/2012-58
4
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA.
FALECIMENTO DE UM COTITULAR.
Todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob
pena de nulidade do lançamento. No caso, o falecimento de um dos cotitulares,
antes da finalização do procedimento fiscal, mas depois de respondida a
intimação para comprovação da origem dos créditos/depósitos questionados pela
fiscalização, não invalida a aplicação da presunção legal.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Em se tratando de lançamento de ofício, a ausência de informação ou a
declaração a menor sobre rendimentos recebidos caracteriza infração à legislação
tributária, por declaração inexata, passível de imposição da multa de ofício.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Não observadas as disposições contidas no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72,
uma vez que não foram formulados os quesitos a serem examinados, tampouco
nomeado perito, considera-se não formulado o pedido de perícia, em
consonância com o disposto no § 1o do referido artigo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão de primeira instância na data de 22/08/2017, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado às fls. 283/284, e tela de consulta/rastreio de
objeto (fls. 291/292), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 287/290) na data de
20/09/2017 (fl. 287), no qual repisa os mesmos argumentos apresentados na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730831/2012-58
5
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 22/08/2017 (fls. 283/284 e 291/292) e apresentou recurso em 20/09/2017 (fl. 287) – e atende
às demais condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O lançamento tem por objeto a omissão de rendimentos, caracterizada por
depósito bancário de origem não comprovada, em contas correntes mantida pelo Recorrente, em
cotitularidade com seu genitor, Antônio de Pádua Vianna Clementino, quais sejam: Banco HSBC,
agência 1750, conta corrente no 12820-70 e Banco Real, agência 0202, conta corrente no
5.702841-9, e conta poupança vinculada de mesmo número.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal (fls. 9/16), houve
procedimento fiscal realizado em desfavor do seu genitor, Antônio de Pádua Vianna Clementino,
Mandado de Procedimento Fiscal no 06.1.01.00-2010.02059-4, o qual devidamente intimado a
apresentar os extratos bancários das contas mantidas em cotitularidade com o Recorrente, assim
não o fez, o que deu ensejo à expedição de RMF.
Em decorrência da citada a ação fiscal, o ora Recorrente foi intimado a esclarecer a
origem dos depósitos bancários identificados nas contas bancárias mantidas em cotitularidade
com seu genitor, Antônio de Pádua, mas não o fez, o que levou o fisco a proceder com a lavratura
do lançamento objeto deste processo administrativo, caracterizado pela omissão de rendimentos
em razão de depósitos bancários de origem não comprovada.
O Recorrente, em suas razões recursais, assim como o fez em sua impugnação,
afirma que as contas bancárias mantidas em cotitularidade com seu genitor, Antônio de Pádua,
eram de movimentação e utilização exclusiva deste, e que ambos os genitores – pai e mãe –
quando da sua intimação para prestar esclarecimentos acerca da origem dos depósitos bancários
já encontravam-se falecidos, daí decorre a impossibilidade de o recorrente tecer tais
esclarecimentos.
Pois bem, a súmula CARF no 120 assim dispõe:
Súmula CARF no 120
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da
conta bancária. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
2102-003.245, de 21/01/2015; 2202-003.578, de 21/09/2016; 2401-005.127, de
04/10/2017; 2401-005.253, de 07/02/2018; 9202-006.009, de 27/09/2017; 9202-
006.010, de 27/09/2017.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730831/2012-58
6
Por meio das provas constantes neste processo, não foi possível identificar a data
do falecimento do genitor do Recorrente, Antônio de Pádua, se foi durante o procedimento fiscal
(MPF no 06.1.01.00-2010.02059-4), o que acarretaria a nulidade do auto de infração.
Desta forma, com vistas a possibilitar a esta turma julgadora do CARF melhor
entendimento e análise da questão em litígio, entendo necessário que os presentes autos sejam
baixados em diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que adote a seguinte
providência:
(i) Informe a data do falecimento do genitor do Recorrente, Antônio de Pádua
Vianna Clementino, se ocorrida durante o procedimento de fiscalização (MPF no
06.1.01.00-2010.02059-4), bem como se houve sua intimação prévia para
comprovar a origem dos depósitos bancários nas contas correntes mantidas em
cotitularidade com o Recorrente;
(ii) Anexar todas as intimações e respostas do contribuinte Antonio de Pádua
Vianna Clementino sobre a origem dos depósitos, realizadas no MPF no 06.1.01.00-
2010.02059-4.
Após a providência mencionada, o contribuinte deve ser intimado, para, caso
queira, apresentar novas alegações e provas circunscritas ao fato objeto da presente Resolução.
Em seguida, os autos, com o resultado da diligência, deverão retornar a este
Conselho para a conclusão do julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que
proceda ao atendimento da solicitação de informações conforme descrito acima.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 300
DF CARF MF
Original